Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717802-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO. SUJEIÇÃO AO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, determinando à credora que indicasse bens da executada disponíveis à penhora e expropriação. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. 3. Na demanda, o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, não se encontrando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 49 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que o fato gerador do inadimplemento da obrigação é anterior ao pedido de recuperação judicial da recorrente, razão pela qual está sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à constituição do crédito, bem como quanto à impossibilidade de receber crédito por duas vias distintas, com julgados do TJGO e TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/05, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o crédito foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ., o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim , em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023